Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba honorária assegurada ao patrono da autora, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, tendo em conta que a pretensão fora formulada em nome do causídico titular da verba. Acudidas essas providências, promova o exequente o recolhimento das custas pertinentes à fase executiva. Preparada a fase executória, intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o recolhimento espontâneo do importe exequendo, conforme a apuração promovida, sob pena de o débito exequendo ser agregado pelos acessórios apregoados pelo disposto no art. 523, §1o, do estatuto processual, incrementando-se o débito com a multa que contempla e honorários advocatícios. Outrossim, libere-se, em favor da autora, conforme já consignado no acórdão exequendo e no despacho precedente, o depósito premonitório que realizara, expedindo-se, para tanto, ofício à instituição bancária na qual recolhido o valor correlato, determinando a transferência do montante à conta bancária indicada, acaso o douto patrono tenha poderes para receber e dar quitação1. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator